Tribunal: STF
Processo: AI 647638
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de
   instrumento.
1. O acórdão embargado não padece de omissão ou de
   contradição.
2. É pacífica a jurisprudência do Tribunal de que
   é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre
   gratificação natalina.
3. A questão referente à fórmula de
   cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre o décimo
   terceiro é exclusiva da legislação infraconstitucional.
   Impossibilidade de reexame em recurso extraordinário.
4.
   Embargos de declaração desprovidos.